Tribunal: CARF
Processo: 10980.909429/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909429/2015-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.417 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031.130344/2023-21.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
017.802, proferido, em 22 de julho de 2021, pela 10a Turma da DRJ08 que julgou improcedente,
a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909429/2015-16
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909429/2015-16

“Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no 37434.97681.140415.1.3.04-
5321, cuja compensação a ele vinculada não foi homologada, nos seguintes termos:

- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:

Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909429/2015-16

Por sua vez, a 10a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado sob o argumento de inexistirem
nos autos prova sobre a duplicidade de pagamento do DARF objeto da Dcomp em análise e,
portanto, não havendo a comprovação da certeza e da liquidez do direito, nos termos do art. 170
do CTN.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
a) o DARF discriminado no presente Per/Dcomp teria sido pago indevidamente
em 21/01/2015, pois já havia sido pago em 29/11/2013, com as reduções do REFIS e para
comprovar o pagamento em duplicidade, a Recorrente anexou com a Manifestação de
Inconformidade a DARF recolhida em 2013 e respectivo comprovante de pagamento (e-
fls.33/39);
b) primeiro DARF mencionado se refere a débito de IRFF, no valor principal de
R$ 96.773,39, e faz referência ao processo de no 10980.722514/2010-67, pago em 29/11/2013,
todavia, em 21/01/2015, a Recorrente pagou débito de IRFF do mesmo período, mediante a
DARF objeto destes autos e que este DARF pago em 21/01/2015 – objeto em discussão- também
se trata de IRRF, vinculado ao processo de no 10980.722514/2010- 67, assim como o DARF
pago em 29/11/2013;
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909429/2015-16

c) teria restado comprovado o pagamento em duplicidade, porém foi indeferido,
equivocadamente, o direito creditório ao fundamento de que o DARF pago em 21/01/2015 foi
utilizado para realizar o pagamento do débito do processo de no 10980.901225/2012-94, porém, a
Recorrente argumenta que a vinculação do DARF objeto do Per/Dcomp com o débito do referido
processo de cobrança é indevido, bem como que houve a alocação equivocada do pagamento,
vez que o débito do processo no 10980.901225/2012-94 estava com a exigibilidade suspensa na
época de transmissão da presente declaração de compensação, ante a pendência de julgamento
do processo de crédito de no 10980.924454/2011-04;
d) por fim, requereu a reforma do acordão recorrido, para o fim de reconhecer o
direito creditório na sua integralidade e homologar a compensação declarada no presente
PER/DCOMP, reconhecendo-se a desvinculação do pagamento da DARF objeto destes autos
com o pagamento do débito do processo no 10980.901225/2012-94, que como demonstrado,
deveria estar com a exigibilidade suspensa, em razão da pendência de julgamento definitivo do
processo de crédito de no 10980.924454/2011-04.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento do direito creditório
informado no Per/Dcomp no 37434.97681.140415.1.3.04-5321, oriundo de suposto pagamento
indevido de IRRF, pago mediante DARF, arrecadada em 21/01/2015, no valor de R$ 48.040,49,
Ao analisar o referido Per/Dcomp, a Delegacia da Receita Federal em Curitiba/PR
indeferiu o crédito pleiteado, bem como a compensação declarada, ao fundamento de que a
referida DARF discriminada na declaração de compensação já via sido utilizada para pagamento
do débito do PAF no 10980.901225/2012-94, restando saldo devedor consolidado, até
30/10/2015, no montante a seguir:

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, demonstrando o
direito creditório, visto que houve o pagamento em duplicidade de IRRF, e que o DARF objeto
dos autos não poderia estar vinculado ao pagamento do débito do PAF no 10980.901225/2012-
94. A DRJ entendeu que não seria possível reconhecer como comprovado o pagamento em
duplicidade do DARF em análise.
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.417 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909429/2015-16

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário questionando a decisão
de piso.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031130344202321.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031.130344/2023-21.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados acerca da transação.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 428
DF CARF MF
Original